Tribunal: STF
Processo: AP 1889
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de HOLVERY RODRIGUES BONILHA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 152).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 156).
Em 27/3/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a  HOLVERY RODRIGUES BONILHA (eDoc. 157).
Em 27/1/2026, o  Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS encaminhou informações acerca do cumprimento da pena imposta ao executado (eDoc.179).
Em 26/2/2026, a defesa de HOLVERY RODRIGUES BONILHA solicitou a detração da pena imposta ao executado, salientando que “o requerente permaneceu em regime fechado (prisão preventiva) no período de 10 de janeiro de 2023 a 11 de março de 2023. Esse período de segregação cautelar perfaz um total de 61 (sessenta e um) dias recluso, em decorrência dos fatos investigados no âmbito dos atos de 08 de janeiro de 2023”(eDoc.180).
Em 27/2/2026, homologuei, para fins de detração, um total de 62 (sessenta e dois) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Além disso, determinei a expedição de atestado de pena a cumprir (eDoc. 182). 
Em 31/3/2026, o juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria - SJRS apresentou documentação referente ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas a HOLVERY RODRIGUES BONILHA  (eDoc. 189). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Holvery Rodrigues Bonilha em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena” e, ao final, requereu a realização de diligência complementar (eDoc.192).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo  Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria-SJRS, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação Amparo Providência Lar dos Vovozinhos (eDoc.189, fls.228-229; 225, 240, 251, 258 e 264), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.189, fls.224-227).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.192):

“Por outro lado, remanesce pendente o pagamento da pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP). 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. Não há, no entanto, informações sobre a existência de recusa expressa de pagamento pelo condenado, nem sobre eventual motivo para o descumprimento da sanção pecuniária. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da LEP preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. É recomendável, assim oportunizar ao sentenciado a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido. 
A manifestação, assim, é:
 a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Holvery Rodrigues Bonilha em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS para que intime pessoalmente o apenado ao pagamento, no prazo de dez dias, do valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de HOLVERY RODRIGUES BONILHA, (CPF:644.737.240-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria - SJRS, para que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente